Tribunal: TJSP
Processo: 2234602-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.